Tribunal: TJSP
Processo: 0007981-48.2005.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos ombros. LER/DORT. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade/concausalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da primeira alta médica. Modificação. Estabelecida a DIB a contar do dia seguinte ao da cessação do último

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos ombros. LER/DORT. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade/concausalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da primeira alta médica. Modificação. Estabelecida a DIB a contar do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença anterior à propositura da ação.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença proferida na vigência do antigo Código de Processo Civil. Fixados em 15% sobre o valor das prestações vencidas, observando-se a Súmula 111 do C. STJ. Manutenção.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000054506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0007981-48.2005.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado SIMONI DE FREITAS SACCOMANDI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da
autarquia, deram provimento ao apelo da autora e parcial provimento ao reexame
necessário. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007981-48.2005.8.26.0053 - Voto no 13471
2
Apelação / Remessa Necessária no: 0007981-48.2005.8.26.0053
ApelanteRecorrente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS E
OUTRO, JUÍZO EX OFFICIO
Apelado: SIMONI DE FREITAS SACCOMANDI
Comarca: São Paulo - 6a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 13471
APELAÇÃO.
Ação
acidentária
procedente.
Julgamento
anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos ombros. LER/DORT.
Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de
causalidade/concausalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da
primeira alta médica. Modificação. Estabelecida a DIB a contar
do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença
anterior à propositura da ação.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de
gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia (artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em
atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A
forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não
devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença proferida na
vigência do antigo Código de Processo Civil. Fixados em 15%
sobre o valor das prestações vencidas, observando-se a Súmula
111 do C. STJ. Manutenção.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
APELO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. APELO DA
AUTORA PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007981-48.2005.8.26.0053 - Voto no 13471
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Paulo Mondadori Florence, que julgou procedente o pedido e
determinou a conversão dos auxílios-doença previdenciários em seus homônimos
acidentários, bem como o pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício à autora, a partir do dia seguinte à primeira alta médica, suspendendo-
se o pagamento nos períodos posteriores em que concedido auxílio-doença pelo
mesmo fato gerador e compensando-se eventuais valores recebidos; atualização
monetária de acordo com o disposto na Ordem de Serviço n. 01/2012, dos Juízes
das Varas de Acidentes do Trabalho de São Paulo; juros moratórios, contados
englobadamente até a citação, e após mês a mês, decrescentemente; incidência da
Lei 11.960/09, desde sua vigência; e honorários advocatícios de 15% sobre as
prestações vencidas até a sentença (Súmula 111 do C. STJ) (fls. 449/453), anoto
que os autos vieram à segunda instância por força de recursos voluntários das
partes e de reexame necessário.
O INSS, representado pelo Procurador Federal Dr. Rivaldo
Ferreira de Brito, requer, preliminarmente, o recolhimento ao final do porte de
remessa e retorno dos autos. No mérito, postula a inversão do julgado, aduzindo,
em síntese, que a perícia afastou a incapacidade laborativa da obreira.
Subsidiariamente, pede a alteração do termo inicial do benefício para a data da
sentença, eis que a restrição foi reconhecida em detrimento do laudo pericial;
redução da verba honorária a 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007981-48.2005.8.26.0053 - Voto no 13471
4
observância, a partir da conta de liquidação, das disposições constitucionais e da
LDO, afastando-se a incidência de juros moratórios. Por fim, prequestiona a
matéria (fls. 455/462).
A autora, por meio de suas advogadas Dra Lilian Gouveia
Garcez Macedo e Dra. Sara Tavares Quental apelou (fls. 501/504) objetivando a
concessão de tutela antecipada para imediata implantação da benesse (fls.
501/504).
Somente a obreira apresentou contrarrazões (fls. 492/499),
deixando o INSS transcorrer seu prazo in albis (fls. 513).
O v. acórdão de Relatoria do Desembargador Nelson Biazzi
apreciou a preliminar da autarquia e determinou a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que fosse feita nova perícia médica, para melhor análise da
incapacidade laboral da autora, e juntada dos informes previdenciários dos
benefícios por ela recebidos (fls. 517/519).
Cumpridas as diligências (fls. 556/565 e 570/602), as partes
se manifestaram quanto à prova acrescida, tendo a segurada apresentado parecer
de assistente técnico (fls. 604/627), e os autos tornaram conclusos para
julgamento (fl. 633).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007981-48.2005.8.26.0053 - Voto no 13471
5
A preliminar arguida já foi analisada no v. acórdão de fls.
517/519.
Passo ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhadora contra
o INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com o
Banco Bradesco S/A, desde 10/10/1997, no desempenho da função de atendente,
sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, causando-lhe males nos membros
superiores (tendinite no antebraço direito, epicondilite medial à direita e bursite
subacromial e subdeltoidea à esquerda), caracterizados como LER/DORT, com
consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requer benefício acidentário.
Houve emissão de Comunicações de Acidente de Trabalho
CAT (fls. 18, 54 e 90), sem notícia quanto a eventual recebimento pelo órgão
segurador.
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílios-
doença acidentários e previdenciários (fls. 587/602):
?
NB 91/116.086.285-8 (CID M70.9 Transtorno não
especificado dos tecidos moles relacionados com o uso,
uso excessivo e pressão), de 01/01/2000 a 15/05/2000;
?
NB 91/113.331.163-3 (CID M65 Sinovite e tenossinovite),
de 22/06/2001 a 13/08/2002;
?
NB 91/124.960.419-0 (CID M65 Sinovite e tenossinovite),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007981-48.2005.8.26.0053 - Voto no 13471
6
de 25/02/2003 a 21/12/2003;
?
NB 31/502.423.312-0 (CID M65 Sinovite e tenossinovite),
de 03/12/2004 a 24/05/2005.
No curso do processo ainda lhe foram deferidos,
administrativamente, outros benefícios, a saber:
?
NB 91/138.600.920-0 (CID M65 Sinovite e tenossinovite),
de 30/09/2005 a 04/06/2007;
?
NB 31/570.626.257-4 (CID S82.6 Fratura do maléolo
lateral), de 03/07/2007 a 02/11/2007;
?
NB 31/620.994.056-4 (CID M75 lesões do ombro), de
02/12/2017 a 13/12/2017.
Realizada perícia médica-judicial (fls. 390/396), o expert,
Dr. Aron Saul Farfel, atestou que:
“O exame físico demonstra discretas alterações nos ombros,
especialmente o direito sem características de lesões residuais
incapacitantes nos vários segmentos dos membros superiores, o
que já foi evidenciado pelas ultrassonografias anexadas. Numa
análise retrospectiva, constatamos que além do seu trabalho,
outros fatores de natureza extralaborativa contribuíram para a
gênese das patologias apresentadas pela autora, o que restou
comprovado pelos achados atuais do exame físico e
ultrassonografia que relacionamos.
Face ao histórico, antecedentes, exame físico e exames
complementares, podemos concluir que a autora apresentou
quadro de tendinopatia e bursite, tendo permanecido afastada de
sua atividade laborativa de 21/06/2004 a 03/01/2011, ou seja,
aproximadamente por mais de seis anos do exercício de qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007981-48.2005.8.26.0053 - Voto no 13471
7
atividade com vínculo empregatício e amparada pelos benefícios
previdenciário e acidentário no período de 2000 a 2007. Não há
dúvida que o afastamento do trabalho contribuiu para a boa
evolução apresentada pela autora, a ponto de não caracterizar
atualmente lesões residuais incapacitantes.
(...)
Conclusão
Inexistência de incapacidade a ser indenizada com fundamento
na lei acidentária.” (fls. 395/396).
Encerrada a instrução, o MM. Juiz a quo julgou procedente o
pedido e concedeu à obreira o benefício de auxílio-acidente, além de determinar a
transformação dos auxílios-doença previdenciários em acidentários, pelo seguinte
fundamento:
“É verdade que o facultativo judicial, a par de registrar que
reconhecia o nexo de concausalidade pela concessão anterior de benefícios
acidentários, de outro lado deixava claro que à época do exame a autora não se
apresentava com qualquer incapacidade. No entanto, paralelamente a esse registro,
também fez certo que "... o afastamento do trabalho contribuiu para a boa evolução
apresentada pela autora, a ponto de não caracterizar atualmente lesões residuais
incapacitantes." (fls. 395), permitindo-se assim o entendimento de que não fosse tal
afastamento, por longos anos, e os males de que falou, bursite e tendinopatia bicipital
bilaterais, se fariam presentes, portanto, sendo permanentes, apenas se encontrando em
estado de latência” (fl. 450).
Com o intuito de se verificar com mais acuidade a
incapacidade laboral, houve a conversão do julgamento dos apelos e do reexame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007981-48.2005.8.26.0053 - Voto no 13471
8
necessário em diligência, conforme já relatado.
O segundo laudo médico-pericial, também subscrito pelo Dr.
Aron Saul Farfel, não deixou dúvidas quanto à incapacidade laborativa parcial e
permanente da segurada e ao nexo ocupacional (fls. 556/565).
Com efeito, concluiu que:
“Numa análise global dos antecedentes, exames físicos e médico
pericial, somos de opinião que em relação às patologias dos
punhos, cotovelo direito e de acordo com os resultados da
eletroneuromiografia, os mesmo apresentam-se dentro dos
padrões da normalidade. Entretanto, quanto as patologias dos
ombros, as mesmas merecem destaque pela existência de
alterações degenerativas (tendinite crônica do tendão supraespinhal). Tais patologias estão associadas ao
espassamento da bursa subacromial/subdeltóidea e nos permitem
uma avaliação de que apesar de não ter sido realizado
tratamento clínico específico, essas alterações podem estar
relacionadas com o desencadeamento das patologias e também
podem ter relação com as atividades exercidas pela autora
durante os períodos laborativos de 2011 a 2013 e outros
eventualmente, seja sem registro, ou de origem extralaborativa,
especialmente serviços domésticos e outras atividades correlatas.
Portanto, no presente caso, finalizamos que comprovada a
incapacidade e a ligação desta ao trabalho, não se pode
condicionar a concessão do benefício ao argumento de ser esta
doença passível de tratamento, porque após a consolidação das
lesões decorrentes de doença ocupacional, resultaram sequelas
que implicam na redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia. A autora, portanto, é portadora de
tenossinovite em razão de esforços repetitivos no desempenho de
suas atividades profissionais, não se podendo afastar a natureza
permanente da incapacidade laborativa.
Quanto ao estabelecimento de nexo causal, o mesmo já foi
reconhecido com a concessão dos respectivos benefícios
acidentários nos períodos incapacitantes.
Conclusão
Nexo presente.
Incapacidade parcial e permanente” (fls. 563/564).
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007981-48.2005.8.26.0053 - Voto no 13471
9
como prova hábil à formação do livre convencimento do julgador.
O prejuízo laborativo parcial e definitivo constatado pelo
vistor judicial é de clareza meridiana.
Os laudos e exames médicos, ratificados pela perícia,
denotam que a autora não mais conseguirá exercer plenamente atividades que
exijam de seus ombros, dispendendo maior esforço.
Saliente-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no
rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois basta o
cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
Ademais, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento do
segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a
aposentadoria por invalidez. O benefício em comento indeniza o obreiro pela
redução permanente de sua capacidade laborativa, exigindo que empregue maior
esforço para a execução da atividade habitual ou quando há a necessidade de
mudança de função.
De igual modo, restou comprovado o nexo etiológico.
Houve emissão de CAT pela empregadora, concessão de
benefícios na espécie acidentária pelas mesmas doenças e confirmação pela
perícia de que a patologia no membro superior possui ligação com suas funções
laborativas.
Verifica-se, também, que na exordial a autora incluiu as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007981-48.2005.8.26.0053 - Voto no 13471
10
moléstias dos ombros, e não só dos punhos e cotovelos, como relacionadas ao seu
trabalho.
Ainda que tenha constado no laudo pericial que outros
fatores estão associados com as lesões, as condições em que desempenhava o
labor contribuíram para a redução da capacidade laboral, caracterizando-se a
concausalidade.
Anote-se que a concausa faz parte do ordenamento
acidentário e está prevista na Lei 8.213/91, pois o seu artigo 21 dispõe que se
“equiparam também ao acidente do trabalho [...] o acidente ligado ao trabalho
que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a
morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho,
ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação”.
Nessa medida, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários
ao deferimento do auxílio-acidente.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de
causalidade/concausalidade e de incapacidade parcial e permanente, de rigor a
concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
Igualmente, a conversão dos auxílios-doença previdenciários
em acidentários com o mesmo fato gerador é mantida.
De outro lado, a data de início do benefício (DIB) fixada na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007981-48.2005.8.26.0053 - Voto no 13471
11
r. sentença, a contar do dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença
acidentário (16/05/2000), carece de reforma, devendo ser estabelecida a partir do
dia posterior ao da alta indevida do auxílio-doença imediatamente anterior ao
ingresso da presente ação e relacionado às sequelas aqui indenizadas.
Isso porque não há como se afirmar que desde a primeira alta
administrativa as lesões nos membros superiores da obreira estavam
consolidadas.
Já a juntada do laudo médico e a prolação da sentença não
podem ser considerados marcos iniciais do direito da autora.
Assim, a teor do artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, o termo a
quo do auxílio-acidente é fixado em 25/05/2005.
Todavia, em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de Justiça
afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91"
(Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem
da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido
no Tema 862/STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até
decisão final da questão.
Havendo notícia de que a autora percebeu benefício após o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007981-48.2005.8.26.0053 - Voto no 13471
12
termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no
respectivo período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, nos moldes do artigo 40 da
Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada com os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma
decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR
como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007981-48.2005.8.26.0053 - Voto no 13471
13
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007981-48.2005.8.26.0053 - Voto no 13471
14
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase
de execução.
A verba honorária foi, acertadamente, fixada em 15% sobre
o valor das prestações vencidas até a sentença, a qual foi proferida na vigência do
antigo CPC, observando-se, assim, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de
Justiça e considerando-se o grau de zelo e de aplicação do defensor no presente
caso. Não merece, portanto, qualquer modificação.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para sua
configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as questões
sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007981-48.2005.8.26.0053 - Voto no 13471
15
ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe assegurar o
cumprimento, sendo de rigor a implantação do auxílio-acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para
que promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo,
aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao reexame necessário,
nego provimento ao apelo autárquico e dou provimento ao apelo da autora, nos
moldes acima, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator
1.
N° do processo:
0007981-48.2005.8.26.0053
1.
Nome do segurado:
Simoni de Freitas Saccomandi
1.
Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1.
D.I.B.
25/05/2005
1.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença